Tribunal: TJPA
Processo: 0005268-82.2017.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005268-82.2017.8.14.0128

APELANTE: FRANCILENE DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MAELI ALMEIDATEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. MÚTUA E RECÍPROCA. AUSÊNCIA DA PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL SOFRIDO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FRANCILENE DA SILVA PINHEIRO
em face da r. sentença (Id. 1377987) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa que, nos autos da
AÇÃO DE DANOS MORAIS
movida pela apelante em face de
MAELI ALMEIDA TEIXEIRA,
julgou improcedentes os pedidos.

Sustenta a recorrente, em síntese, que foi agredida física e verbalmente pela apelada, razão pela qual deve ser reconhecida a obrigação de indenização moral.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 1377988, fl. 11.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cuidam-se os autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por FRANCILENE DA SILVA PINHEIRO em face de MAELI ALMEIDA TEIXEIRA, buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de 20 (vinte) salários-mínimos, em virtude de agressões físicas e verbais por ela suportadas.

O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido formulado, na forma do art. 487, I, CPC/73, fundamentando que as partes se agrediram mutuamente. Vejamos:

“[...] Passo a analisar cada um destes elementos. O primeiro elemento da responsabilidade civil é a análise da conduta praticada pela parte requerida, isto é, se esta é ilícita, ou se limitou ao exercício regular do seu direito de expressão.

Denoto pela acurada analise dos autos, em especial pelos documentos juntados de fls. 11/14 e 29/32 que é incontroverso que na verdade as partes se agrediram mutuamente.

O que se discute é se houve abuso do direito por parte da ré.

Da análise detida das provas nos autos, inclusive o depoimento prestado em audiência, não vislumbrei qualquer excesso por parte da requerida, mas apenas discussão havida entre autora e ré em razão de problemas pessoais. O que se percebe é que a requerida se valeu de palavras de baixo calão para expressar o seu descontentamento com a autora por motivos de ordem pessoal, sem, contudo, ultrapassar os limites aptos a gerar abalo emocional e moral.

Ora, a mera utilização de expressões como "puta e vagabunda” não são suficientes para afrontar a honra e integridade moral, a fim de que se possa falar em reparação moral, pois na verdade, denoto que estamos diante de um disse-me-disse que não leva a nada, a não ser fomentar sentimentos negativos entre as partes. Frise-se que a prova dos autos é frágil, não demonstrando cabalmente a dinâmica dos fatos e muito menos quais as humilhações, sofrimentos e dor aptos a gerar abalo de ordem moral.

O que se verifica, na verdade, são mutuas agressões de cunho físico.

O descontentamento manifestado pela parte autora restou claro nos autos pois ambas as partes possuem problemas pessoais relacionadas a relacionamento amoroso.

Além disso, apesar de alegar que as ofensas afetaram a sua imagem no meio social, não há nos autos nenhum documento capaz de provar qualquer repercussão que tenha afetado a sua honra e imagem. Ainda que se possa compreender certo desconforto e inquietação causados pelas palavras de baixo calão proferidas pela ré, não se depreendem da atuação da ré aos elementos constitutivos da responsabilidade civil.

Assim, descaracterizado o ato ilícito, consubstanciado no abuso de direito, afasta-se o dever de indenizar.

Por estas razões, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC

Condeno a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor atualizado na causa pelo INPC e juros legais, a contar desta decisão, ficando ambos os pagamentos suspensos por força do deferimento da gratuidade de justiça. [...]”.

Inconformada com tal decisão, a requerente, ora apelante, aviou o presente recurso de apelação, no qual alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, visto que restaram comprovadas as agressões físicas e verbais por ela suportadas.

Depreende-se de todo o processado que a sentença deve permanecer inalterada, visto que as agressões verbais e físicas, em decorrência de problemas pessoais relacionados a relacionamento amoroso, foram mútuas e recíprocas, não havendo dano a ser reparado.

O dever de indenizar em decorrência de agressões físicas e morais advém da chamada responsabilidade aquiliana prevista no art. 186 do Código Civil, o qual dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" e, na forma do artigo 927 do Código Civil, fica obrigado a repará-lo.

O direito à reparação de dano seja material ou moral, exige, portanto, para sua configuração, o preenchimento dos requisitos legalmente estipulados, quais sejam: ação ou omissão, culpa em sentido amplo (ressalvadas as hipóteses excepcionais de responsabilidade objetiva), violação a direito e dano a outrem. De acrescentar, ainda, o nexo de causalidade entre o ato comissivo ou omissivo e o dano. Faltante alguma dessas condições, não há falar em direito à reparação de dano material ou moral por ato ilícito.

No caso concreto, não se vislumbra a presença dos elementos da responsabilidade civil a exigir o pagamento da correspondente indenização, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta ilícita da ré, visto que conforme se depreende dos autos as agressões físicas e verbais foram recíprocas.

Nesse prisma, cito precedente:

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. MÚTUA E RECÍPROCA. AUSÊNCIA DA PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL SOFRIDO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Tratando de agressão física e verbal mútua e reciproca não há se falar em indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 27916150920068130079 Contagem, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/08/2018, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS MÚTUAS - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - EXCEÇÕES.

Nos termos do art. 132, CPC, o afastamento do juiz que concluiu a audiência de instrução, colhendo a prova oral, não impede que seja a sentença proferida pelo seu sucessor.

Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

Havendo agressões física e verbal mútuas e não sendo possível aferir quem deu causa ao evento, incabível o dano moral
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível nº. 1.0395.07.017918-3/001, Des. Relator: Eduardo Mariné da Cunha).

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto.

Concluo que as agressões, tanto físicas como verbais, foram recíprocas, o que afasta a configuração de danos morais, principalmente porque não se comprovou excesso pela apelada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MÚTUA AGRESSÃO FÍSICA – CONFLITO ORIGINADO PELO AUTOR – AGRESSÕES RECÍPROCAS – ANIMOSIDADE QUE PERMEIA O RELACIONAMENTO DAS PARTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em que pese as alegações do apelante, o conjunto probatório demonstrou que, na verdade, existiu uma prévia discussão, seguida de agressões mútuas, originada pelo autor, o que corrobora que os requeridos se defenderam de uma agressão física injusta iniciada pela parte autora, cumprindo seus respectivos ônus quanto ao fato modificativo do direito alegado. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801318-19.2021.8.12.0008 Corumbá, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
Hipótese em que a autora postula indenização por danos morais com base em ofensas verbais – Discussão e agressões recíprocas – Não há dano indenizável diante da reciprocidade das agressões sofridas pelas partes
– Precedente deste E. TJSP – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11)– Verba honorária majorada – Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006052-41.2018.8.26.0009 São Paulo, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 13/12/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA - EFEITOS - ENTREGA DE APARELHO TELEFÔNICO DIVERSO DO ADQUIRIDO - AUSÊNCIA PROVAS - DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. A revelia e a consequente presunção de veracidade não implica na procedência do pedido, pois compete ao Autor nos termos do art. 333, I do CPC/73, demonstrar minimamente o direito alegado. A inexistência de comprovação dos danos materiais impõe a improcedência do pedido.
Para que a indenização por danos morais seja cabível, mister a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Agressões recíprocas, sem que haja prova segura de quem deu início, não ensejam indenização moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.10.003644-8/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, publicação da sumula em 26/08/2016)".

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONTRATADO- NÃO PAGAMENTO DO TOTAL AJUSATADO - OFESNAS MÚTUAS- AUSÊNCIA DANO MORAL. Não sendo concluído o serviço de alvenaria contrato, não há como se exigir o pagamento total do preço pactuado.
No caso dos autos, entendo que agressões verbais recíprocas não geram danos morais indenizáveis, não ultrapassando a seara dos meros aborrecimentos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.08.456936-1/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2016, publicação da sumula em 03/05/2016)"

Assim, inexiste o dever de reparar quando a vítima é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, pois se tratam de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes de afetar o psicológico do ofendido.

Inexistente, pois, a prova da conduta ilícita e do dano moral, não há como se acolher o pedido indenizatório, devendo ser mantida a sentença.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Com estas considerações e diante de tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024